Tribunal: TJSP
Processo: 1501953-55.2023.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas, com base no artigo 33, caput e § 4o, c.c. artigo 40, VI, da Lei no 11.343/06. Pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas, com base no artigo 33, caput e § 4o, c.c. artigo 40, VI, da Lei no 11.343/06. Pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e multa.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) nulidade das provas devido à abordagem por guardas civis municipais; (ii) absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para uso pessoal; (iii) fixação da pena-base no mínimo legal.

III. Razões de Decidir
3. A atuação dos guardas municipais foi considerada legítima, conforme art. 301 do CPP e precedentes do STF e STJ, não havendo nulidade na obtenção das provas.
4. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por depoimentos e provas documentais, não havendo elementos para desclassificação ou absolvição.

IV. Dispositivo e Tese
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A atuação de guardas municipais em flagrante delito é legítima. 2. A condenação por tráfico de drogas é mantida diante de provas robustas.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 144, § 8o; CPP, art. 301; Lei no 11.343/06, arts. 33, caput e § 4o, e 40, VI.

Jurisprudência Citada:
STF, HC no 203.070/MC/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJ 28.06.2021;
STJ, AgRg no HC n. 862.202/MG, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 23/10/2024.